Tribunal: TCU
Processo: 011.085/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério de Pesca e Aquicultura contra o Instituto de Planejamento da Gestão Governamental e João Etelvino da Silva Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério de Pesca e Aquicultura contra o Instituto de Planejamento da Gestão Governamental e João Etelvino da Silva Pereira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Etelvino da Silva Pereira; 9.2. julgar irregulares as contas de João Etelvino da Silva Pereira e do Instituto de Planejamento da Gestão Governamental, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', § 2o, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 54.920,61 D 17/12/2009 47.585,88 D 27/1/2011 16.095,75 C 29/2/2012 110,70 C 31/3/2012 9.3. aplicar a João Etelvino da Silva Pereira e ao Instituto de Planejamento da Gestão Governamental, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, interessados e à Procuradoria da República em Brasília, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.